Tribunal: TJSP
Processo: 1011900-32.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1011900-32.2015.8.26.0100/50000, da Comarca São Paulo, em que
são embargantes GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E
OUTRO, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD
NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é embargado
CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO SOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Voto no 26.314
Embargos de Declaração Cível No 1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Goldfarb Incorporações e Construções S/A e Outro, PDG Realty S/A
Empreendim.e Participações e Gold New York Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda
Embargado: Condominio Residencial Morada do Sol
Voto no 26.314
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 2879/2891.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
incorreu em contradição “com o argumento utilizado pelo próprio Embargado para
legitimar o seu pleito”. Enunciam que o Embargado argumentou que seu direito se
encontra alicerçado nos termos do art. 618 do CC, de maneira que em nenhum momento
alegou responsabilidade da parte Embargante e relatou “que a “Ata de Instalação de
Condomínio” foi lavrada em 25 de julho de 2011 e que o vícios e defeitos no
empreendimento foram verificados em AGOSTO de 2012, por meio do RELATÓRIO
DE INSPEÇÃO no 12221ER03, juntado às fls. 70/234.” Entretanto, a ação foi
distribuída em 10/02/2015, passados 923 dias da
elaboração
do
relatório
de
inspeção, ou seja, após o prazo fixado pelo parágrafo único do art. 618 do CC, de 180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Voto no 26.314
dias para a propositura da ação, e assim ocorreu a decadência. Menciona os arts. 487, II,
e 489, §1°, do CPC. Formula prequestionamento.
É o relatório.

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 2879/2891 não exibe os vícios enunciados pelos Embargantes.
A questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada. Foi
expressamente enunciado:
“Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade de parte
passiva alegada pelas Apelantes PDG e Goldfarb e isso porque inequivocamente
são pessoas do mesmo grupo econômico e atuam no mercado de forma conjunto,
com o intuito de obter lucro. A corroborar a existência de responsabilidade da
Apelante PDG, verifica-se de págs. 97 e seguintes que foi a responsável pela
elaboração do laudo de vistoria para apuração das anomalias existentes no
condomínio Autor. Verifica-se ainda que foi elaborado o “instrumento particular
de retificação à incorporação imobiliária” (pág. 50/61), em papel timbrado da
Apelante Goldfarb, tudo a indicar atuação em conjunto na formação do
condomínio Autor.
(...)
O prazo de 180 dias estabelecido refere-se à garantia em
favor do dono da obra, independentemente de culpa do prestador do serviço. A
matéria tida por controvertida neste processo não se refere a contrato de
empreitada, mas a responsabilidade civil das Apelantes pelos danos surgidos no
condomínio, após a sua entrega.
A postulação inicial está fundada na responsabilidade
civil das Apelantes, a tornar aplicável o prazo prescricional decenal do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Voto no 26.314
205 do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Os danos reclamados foram aferidos em regular prova
técnica (págs. 744/913 e 950/965). Apesar de o Juiz não se vincular ao resultado
da prova técnica, e permitir o Código de Processo Civil que determine a
realização de outra, isso não pode ocorrer quando o laudo foi desenvolvido com
observação rigorosa de normas técnicas que lhe são inerentes, como neste caso,
em que se mostra bem elaborado e suficiente para elucidar as questões que
determinaram sua elaboração, sem que suas conclusões tenham sido infirmadas
de forma convincente por prova técnica equivalente. Desse modo, devem ser
adotadas as conclusões do perito judicial, profissional da confiança do Juízo e
que se encontra equidistante das partes para a apuração dos fatos
controvertidos.
(...)
Embora as Apelantes refiram que o aparecimento das
anomalias apontadas seja decorrência da ausência de manutenção pelo Autor, o
laudo pericial é claro ao estabelecer que elas são decorrência de vícios
construtivos, sem qualquer ligação com a ausência/falta de manutenção a ser
realizada pelo Autor, até mesmo pelo pouco tempo decorrido da data do “hatibe-
se” para que fossem verificadas.
(...)
Por fim, corretamente estabelecida a sucumbência como
de responsabilidade das Apelantes, uma vez que não se trata de sucumbência
recíproca, considerado que os pedidos da inicial foram acolhidos. A incidência
da indenização se dará no caso de não execução dos serviços pelas Rés, no prazo
estabelecido, como decorrência da possibilidade de conversão da obrigação em
perdas e danos. Desse modo, respondem unicamente as Apelantes pelo
pagamento desse encargo, agora majorada a verba honorária para 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Voto no 26.314
da condenação, em razão da fase recursal.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Voto no 26.314
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Voto no 26.314
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg.
21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011900-32.2015.8.26.0100/50000
Voto no 26.314
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator